Tribunal: STF
Processo: Rcl 67691
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 1. Trata-se de reclamação em que se articula violação ao art. 97 da Constituição Federal e à Súmula Vinculante 10, por haver sido indeferida a juntada de antecedentes infracionais, consulta de indivíduo, histórico criminal e sentenças e acórdãos relativos a outros processos aos quais responde ou respondeu o acusado, em feito sujeito a julgamento pelo Tribunal do Júri.



    Alega-se que a Primeira Câmara Especial Criminal do TJRS, para manter a decisão do magistrado singular - que indeferiu a juntada dos referidos documentos –, afirmou a inconstitucionalidade, ainda que não de forma expressa, do art. 478, I e II, do Código de Processo Penal, ofendendo claramente a imperiosidade de observância da cláusula de reserva de plenário, para manifestação dos Órgãos Fracionários dos Tribunais acerca da constitucionalidade das normas.



    Requer, por isso, seja determinada julgada procedente a reclamação, a fim de se determinar “a renovação do julgamento da correição parcial, observando-se o disposto no art. 97 da CF”.



    O Ministério Público Federal ofertou parecer pela procedência do reclamo (eDOC 11).



    É o relatório. Decido.



     



    2. O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    Outrossim, a reclamação também tem guarida na efetivação de decisões proferidas em processos subjetivos, desde que a parte reclamante integre a relação processual: 



    “O uso, como paradigmas, de acórdãos prolatados em ações intersubjetivas, despossuídas de caráter erga omnes e de eficácia vinculante, não é válido na reclamação, quando delas não fez parte o reclamante.” (Rcl 9545 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 08/04/2010) 



    Portanto, a função precípua da reclamação constitucional reside na proteção da autoridade das decisões de efeito vinculante proferidas pela Corte Constitucional e no impedimento de usurpação da competência que lhe foi atribuída constitucionalmente. A reclamação não se destina, dessarte, a funcionar como sucedâneo recursal ou incidente dirigido à observância de entendimento jurisprudencial sem força vinculante.



    Ademais, eis o teor do verbete sumular invocado como paradigma:



    “Súmula Vinculante 10: Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”.



    Sobre o tema, esta Suprema Corte tem entendido que “[a] violação ao princípio da reserva de plenário se configura quando uma norma é declarada inconstitucional ou tem sua aplicação negada pelo Tribunal de origem sob fundamento extraído da Carta Magna, conforme disposto pela Súmula Vinculante nº 10”(Rcl 57.257 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 28.09.2023)



    3. Fixadas essas premissas, verifica-se que a presente reclamação tem como fundamento a alegada violação à Súmula Vinculante 10, na aplicação, ao caso concreto, do disposto no art. 478 do CPP, uma vez que o Tribunal reclamado chancelou a vedação ao uso da documentação requerida pelo órgão de persecução, mediante os seguimentos fundamentos (eDOC 2, pp. 57-58, grifei):



    “Da análise dos documentos carreados aos autos, não se depreende tenha havido inversão tumultuária de atos e fórmulas legais causada por erros ou abusos na condução do processo pelo juízo a quo. 



    Pretende o corrigente a manutenção nos autos dos antecedentes infracionais, consulta de indivíduo, histórico criminal e sentenças e acórdãos relativos a outros processos aos quais responde ou respondeu o acusado. 



    O cerne da discussão, no caso em tela, situa-se, em meu entender, muito além de saber se a proibição contida no art. 478, incisos I e II, do CPP, constitui numerus clausus ou, ao contrário, numerus apertus. 



    Sabidamente, tanto na doutrina, como na jurisprudência – mais naquela do que nesta existem dois posicionamentos. 



    Há quem defenda - como Gustavo Badaró, por exemplo – que as hipóteses do art. 478 constituem numerus apertus, pois não é somente com a vedação de abordagem dos temas (por meio de juntada e consequente leitura dos documentos) ali arrolados que se poderá influenciar indevida e falaciosamente os jurados, levando-os a erro, podendo-se, com isso, anular o julgamento. Em síntese, para os defensores dessa corrente, demonstrando-se concretamente que os documentos anexados no prazo do art. 422 do CPP e, ao depois, lidos em plenário de julgamento, conduziram a uma linha argumentativa que influenciou indevidamente o corpo de jurados, tem-se a ocorrência de nulidade. Foi por isso mesmo que o dispositivo, depois da reforma de 2008, passou a prever – e assim já proclamava parte da jurisprudência – ser indevida a alusão à determinação do uso de algemas como argumento de autoridade, de molde a prejudicar ou beneficiar o acusado.



    Lado outro, a maioria da doutrina e da jurisprudência atuais inclinam-se ao entendimento de que as hipóteses de vedação contidas nos incisos do art. 478 constituem numerus clausus, já que o legislador, no artigo em comento, teria arrolado todos os temas que não podem ser suscitados em plenário. Vale dizer, somente em relação a eles haveria impedimento.



    Tratando-se, assim, de norma restritiva, deve ela ser interpretada restritivamente. 



    Mais: quisesse o legislador, teria deixado ele uma cláusula em aberto nesse sentido, de modo a permitir que o juiz analisasse, caso a caso, a ocorrência de impossibilidade de juntada e posterior leitura em plenário de documentos que poderiam vir a influenciar falaciosamente os jurados, o que não ocorreu. Nesse sentido, a doutrina de Rogério Sanches Cunha e Ronaldo Batista Pinto, que arremata que, além dos aspectos acima vertidos em prol da admissão de outros temas, haveria “enorme dificuldade prática em disciplinar os trabalhos, já que o juiz ficaria constantemente preocupado em reprimir o discurso das partes, amordaçando sua argumentação em franca violação aos princípios da ampla defesa e da ampla acusação e em detrimento do debate, que representa a alma do júri”. 



    Nesse sentido, adianto que a certidão de antecedentes judiciais fornecida pelo Poder Judiciário é possível e bastante para demonstrar a vida pregressa e eventuais comportamentos do acusado, já que submetida a terceiro imparcial – o juiz -, em observância e aplicação das garantias do contraditório e da ampla defesa. 



    Embora o corrigente refira que a documentação interessa ao feito, não justificou nem comprovou a relação entre os fatos pregressos e o caso sob julgamento, os quais não parecem consistir em prova do delito em análise. 



    De mais a mais, esse tipo de brecha que se abre desloca perigosamente o foco do direito penal do fato para um direito penal do autor, no qual o acusado é julgado mais por seus atos e crimes do passado ou por seu ‘estilo de vida’ do que pela conduta que é objeto da apreciação atual do juiz, ou mesmo dos jurados, como no caso dos processos de competência do Tribunal do júri. 



    Recordo que o art. 478, I, do CPP, veda que as partes façam referência, durante os debates, à decisão de pronúncia e decisões posteriores que julgaram admissível a acusação ou, mesmo, ao uso de algemas como argumentos de autoridade que beneficiem ou prejudiquem o acusado. 



    Como se vê, sequer se permite que a pronúncia relacionada ao processo sob julgamento seja lida em plenário, quando menos a decisão de pronúncia ou, ainda, a decisão dos jurados relativa a fato diverso, sem qualquer demonstração de conexão com aquele que está sendo julgado presentemente.



    Nesse sentido, permitir que o Ministério Público junte e mencione, durante os debates, documentos relativos a fatos que não dizem respeito aos autos conduziria a provável futura alegação - e reconhecimento - de nulidade do julgamento. 



    De referir, ainda, que o sistema acusatório prevê que o réu se defenda dos fatos e o requerido pelo Ministério Público não apenas revela uma distorção à lógica de tal sistema, pretendendo seja o réu avaliado e julgado mais por sua vida pregressa que pelo fato e de acordo com as provas sob julgamento, como consiste em possível argumento de autoridade, com prejuízo à defesa e violação às regras do rito do júri. 



    (…) 



    Por tais razões, voto por julgar improcedente a correição parcial.”



    O julgamento, inclusive, foi integrado por aclaratórios, a enfatizar-se o seguinte trecho (eDOC 2, p. 80):



    Como se vê, o acórdão abordou extensivamente a existência, parcial, de inversão tumultuária de atos e fórmulas legais, diante da impossibilidade de juntada dos documentos pretendidos, sem conexão com os fatos apurados e que não consistem em prova daquele sob julgamento e de informações não acessíveis a ambas as partes.



    Como se observa, e tal qual bem pontuado pelo Ministério Público Federal, em seu parecer, o órgão fracionário do Tribunal local, ao examinar a aplicação do art. 478 do CPP, mesmo sem pronunciar de forma direta a sua inconstitucionalidade, afastou a incidência do dispositivo, “valendo-se de fundamento constitucional, qual seja, a afronta ao princípio da dignidade da pessoa humana decorrente da vedação à interpretações vinculadas ao direito penal do autor, sem contudo submeter a questão ao Órgão Especial daquela Corte, contrariando o enunciado da Súmula Vinculante nº 10” (eDOC 11, p. 7).



    Para situações como a posta em exame, mutatis mutandis, a procedência da reclamação foi medida que se impôs: Rcl 56.025, Relator(a) Min. Nunes Marques, DJe 03.10.2023; Rcl 60.796, Relator(a) Min. Luiz Fux, DJe 04.08.2023; Rcl 59.594, Relator(a) Min. Alexandre de Moraes, DJe 11.05.2023; Rcl 61248 e Rcl 60746, ambas de minha relatoria, DJe 21.11.2023.



    4. Ante o exposto, com fulcro no art. 161 do RISTF, julgo procedente a presente reclamação, a fim de cassar o acórdão reclamado, para que outro venha a ser proferido em seu lugar, em obediência à Súmula Vinculante 10. 



    Comunique-se com urgência.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 1º de julho de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente